Tribunal: TJSP
Processo: 1006893-39.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – Impossibilidade – Direito líquido e certo não evidenciado nos autos – Necessidade de dilação probatória que, no entanto, é incompatível com a via mandamental – Ademais, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – Impossibilidade – Direito líquido e certo não evidenciado nos autos – Necessidade de dilação probatória que, no entanto, é incompatível com a via mandamental – Ademais, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo – Inteligência do art. 118, do CPP - Recurso desprovido.